Tribunal: TJES
Processo: 5001102-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001102-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A
AGRAVADO: MARIA DA PENHA FORMAGIO PINTO e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001102-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

AGRAVADO: MARIA DA PENHA FORMAGIO PINTO, RUIMAR DE SOUZA PINTO, ANA CAROLLINA SOUZA FORMAGIO

Advogados do(a) AGRAVANTE: BERNARDO ROHDEN PIRES - SP384725, CAROLINA HESS ALMALEH - RS95650
Advogado do(a) AGRAVADO: PEDRO PAULO VOLPINI - ES2318-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PEDRO PAULO VOLPINI - ES2318-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PEDRO PAULO VOLPINI - ES2318-A

RELATÓRIO

STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 10919524) proferida pelo
JUÍ
ZO DA 2
ª
VARA C
Í
VEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO
INDENIZAT
Ó
RIA POR DANO AMBIENTAL, DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo n
º
5005511-27.2021.8.08.0011) ajuizada por
MARIA DA PENHA FORMAGIO PINTO, RUIMAR DE SOUZA PINTO e ANA CAROLLINA SOUZA FORMAGIO
em face de
STATKRAFT ENERGIAS RENOV
Á
VEIS S.A, EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A, EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S/A e BRK AMBIENTAL - COCHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provis
ó
ria pleiteado e inverteu o
ô
nus da prova.

Irresignada, a Recorrente sustenta, resumidamente, que: (I) a Decisão combatida não restou fundamentada, não havendo o Magistrado de Primeiro Grau discorrido acerca do preenchimento dos requisitos legais para inversão do
ô
nus probat
ó
rio; (II) a inversão do
ô
nus da prova pleiteada não encontra previsão legal tendo em vista que a Açã
o origin
á
ria n
ão versa sobre danos ambientais; (III) a inaplicabilidade ao caso dos precedentes jurisprudenciais colacionados na Petição Inicial dos Autores; (IV) não pode ser obrigada a produzir prova diab
ó
lica.

Por essa razão, requer a antecipação da tutela recursal com a concessão de efeito suspensivo e ativo e, a t
í
tulo de provimento final, requer a reforma do
decisum
objurgado.

Os Recorridos se anteciparam
à intima
ção, apresentando Contraminuta (id. 2165834), pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do Recurso diante de falha de representação processual regular da Recorrente e, no m
é
rito, requer o desprovimento da pretensão recursal.

Peti
ção de Id. 2180792, em que a Recorrente acosta instrumento de procuração outorgado por seus representantes legais.

Decisão (Id. 2188588), no sentido de deferir o pedido de efeito suspensivo.

Ratificação de Contrarrazões acostadas ao id. 2233944.

Manifestação acerca da ratificação de Contrarrazões apresentada pela Recorrente (Id. 2442542).

É o relat
ó
rio, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A

formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 10919524) proferida pelo
JUÍ
ZO DA 2
ª
VARA C
Í
VEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO
INDENIZAT
Ó
RIA POR DANO AMBIENTAL, DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo n
º
5005511-27.2021.8.08.0011) ajuizada por
MARIA DA PENHA FORMAGIO PINTO, RUIMAR DE SOUZA PINTO e ANA CAROLLINA SOUZA FORMAGIO
em face de
STATKRAFT ENERGIAS RENOV
Á
VEIS S.A, EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A, EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S/A e BRK AMBIENTAL - COCHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provis
ó
ria pleiteado e inverteu o
ô
nus da prova.

Irresignada, a Recorrente sustenta, resumidamente, que: (I) a Decisão combatida não restou fundamentada, não havendo o Magistrado de Primeiro Grau discorrido acerca do preenchimento dos requisitos legais para inversão do
ô
nus probat
ó
rio; (II) a inversão do
ô
nus da prova pleiteada não encontra previsão legal tendo em vista que a Açã
o origin
á
ria n
ão versa sobre danos ambientais; (III) a inaplicabilidade ao caso dos precedentes jurisprudenciais colacionados na Petição Inicial dos Autores; (IV) não pode ser obrigada a produzir prova diab
ó
lica.

Por essa razão, requer a antecipação da tutela recursal com a concessão de efeito suspensivo e ativo e, a t
í
tulo de provimento final, requer a reforma do
decisum
objurgado.

Os Recorridos se anteciparam
à intima
ção, apresentando Contraminuta (id. 2165834), pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do Recurso diante de falha de representação processual regular da Recorrente e, no m
é
rito, requer o desprovimento da pretensão recursal.

Por ocasião da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, restou proferida Decisão (Id. 2188588), concedendo o efeito suspensivo com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“
I - PRELIMINAR: IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RECORRENTE:

No caso dos autos, o documento acostado na Petição de Id. 2180792, é suficiente para comprovar a regularidade da representação processual da Recorrente, eis que obedece à exigência do artigo 26, do Estatuto Social, o qual estabelece que as procurações serão firmadas por
"quaisquer dos Diretores da Companhia"
.

Isto posto, rejeito a preliminar.

II - PRELIMINAR: DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Em suas razões recusais, a Recorrente aponta que
“a Decisão Agravada limitou-se a inverter o ônus da prova sem qualquer justificativa, vedando qualquer tipo de insurgência da Statkraft, pois não se sabe qual foi o requisito que o d. Juízo a quo entendeu estar preenchido.”
(Id. 2129348 - pág. 04). Em suas razões recusais, a Recorrente aponta que

“
a Decis
ão Agravada limitou-se a inverter o
ô
nus da prova sem qualquer justificativa, vedando qualquer tipo de insurg
ê
ncia da Statkraft, pois não se sabe qual foi o requisito que o d. Ju
í
zo a quo entendeu estar preenchido.
”
(Id. 2129348 - pág. 04).

A prop
ó
sito, assim foi lan
çada, na í
ntegra a Decisão objurgada,
in litteris:

“
DECISÃ
O/MANDADO

MARIA DA PENHA FOMAGIO PINTO
, brasileira, casada, aposentada e do lar, CPF 073.766.537-83,
RUIMAR DE SOUZA PINTO
, brasileiro, casado, aposentado, CPF 418.532.457-04 e
ANA CAROLLINA SOUZA FORMAGIO
, brasileira, solteira, estudante, CPF 168.987.677-80, todos residentes
à Av. Dr. Jo
ão de Deus Madureira Filho. Bairro Ilha da Luz
—
74, Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio de advogado constitu
í
do, ajuizou a presente A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃ
O POR DANO AMBIENTAL, DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de
STATKRAFT ENERGIAS RENOV
ÁVEIS S/A.
, com Escrit
ó
rio Sede na cidade de Florian
ó
polis, inscrita no CNPJ sob o n
º 00.622.416/0001-41,Rod. Jos
é Carlos Daux
– SC 401, nº
5.500 - Cond. Square Corporate, sala 325, Torre Jurer
ê
A
– 3º
andar - Saco Grande, Florian
ó
polis/SC e com endere
ç
o nesta cidade,
à Av. Jo
ão Calabrez, na localidade de São Vicente,
EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A
- CNPJ 03.983.431/0001-03, sediada
à
Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8
º
andar, Vila Olimpia - São Paulo SP,
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S/A
, Rua Florentino Faller, n
º 80, 1º ao 3º andar, salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302, Edifí
cio Maxxi I - Bairro Esplanada do Su
á – Vitó
ria-ES e
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A.
- CNPJ 02.628.150/0001-70, localizada no endere
ço Praç
a Alvim Silveira, N
º
01 no bairro Ilha Da Luz em Cachoeiro de Itapemirim, aduzindo, em s
í
ntese, que: (i) sofreram preju
í
zos decorrentes de inundação em razão das cheias do Rio Itapemirim ocorrida entre os dias 24 e 25 de janeiro de 2020; (ii) em razão do transbordamento das
á
guas do Rio Itapemirim, as resid
ê
ncias dos autores forma atingidas pelas inundações generalizadas; (iii) o transbordamento e inundação generalizadas se deu por culpa e responsabilidade das requeridas.

Em sede de tutela provis
ó
ria, requereram seja realizada inspeção judicial, bem como sejam requisitadas informaçõ
es junto à
AGERH AG
ÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍ
DRICOS (ES),

IEMA/IBAMA,
PREFEITURA DE ALEGRE-ES, PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃ
O E

DEFESA CIVIL e TV
GAZETA/ES. No m
é
rito pediram a condenação das r
é
s em danos materiais(R$35.970,87) e danos morais de R$30.000,00(trinta mil reais), para cada autor/autora. A inicial veio instru
í
da com farta documentação e pedido de inversão do
ô
nus da prova;

A presente demanda foi originalmente distribu
í
da ao Ju
í
zo da 1
ª
Vara da Fazenda P
ú
blica Estadual, Municipal,

RP, MA e Execu
ções Fiscais, que pela decisão data de 19/outubro/21(ID 9863410), se declarou incompetente para conhecer da demanda e determinou sua (re)distribuiçã
o;

Considerando o tempo decorrido entre as enchentes/inundações - 2010, 2016 e 2020 - e o ajuizamento desta demanda,

INDEFIRO

as
tutelas provis
ó
rias

pleiteadas, por não estarem preenchidos os requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, inclusive diante da aus
ê
ncia de perigo de dano ou risco ao resultado
ú
til do processo;

Outrossim, DETERMINO a citação das r
é
s, pelos Correios, para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das cominações legais, sob as cominações do art. 344 do CPC/2015.

Deixo de marcar a audi
ê
ncia concilia
ção prevista no art.334 do CPC, por absoluta falta de pauta para este Ju
í
zo faz
ê
-la dentro de 30(trinta) dias, al
é
m de não vislumbrar a possibilidade de acordo.

Apó
s, remetam-se os autos ao Minist
é
rio P
ú
blico por causa da menoridade da autora Ana Carollina.

Por fim, inverto o
ô
nus da prova e defiro os benef
í
cios da gratuidade de justi
ç
a aos autores.

Publique-se e Intime-se.
”

Destarte,
é
poss
í
vel verificar, de plano, que o
decisum
vergastado veicula transgressão ao imperativo constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
in litteris:

“
Artigo 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, dispor
á
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princ
ípios:

(...)”

“
IX -
todos os julgamentos dos
órg
ãos do Poder Judici
á
rio ser
ã
o pú
blicos, e
fundamentadas todas as decisõ
es
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presen
ç
a, em determinados atos,
à
s pr
ó
prias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito
à
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse p
ú
blico
à
informa
çã
o;
”

Assevere-se, nessa esteira, que as Decisõ
es Interlocutó
rias podem ser fundamentadas de modo conciso, no entanto, concisã
o, n
ão significa dispensa de fundamentaçã
o, raz
ão pela qual uma Decisã
o concisa
é
aquela que possui uma fundamentação breve, com os elementos imprescind
í
veis para o seu embasamento, não sendo poss
í
vel dizer isso em relaçã
o à Decis
ão combatida, mormente porque nã
o é
poss
í
vel distiguir qual o embasamento jur
í
dico utilizado pelo magistrado de primeiro grau para a inversão do
ô
nus probat
ó
rio.

Destarte, a aus
ê
ncia de motivaçã
o das Decis
ões judiciais acarreta a sua nulidade, pois, tal fundamentação, revela-se garantia dos jurisdicionados, sendo questão de ordem p
ú
blica, nos moldes da jurisprud
ê
ncia do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ça,
in verbis:

"
EMENTA:
DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRESTA
ÇÃ
O JURISDICIONAL - COMPLETUDE - CAUSAS DE PEDIR - AN
Á
LISE - OBRIGATORIEDADE. A decisão, como ato de intelig
ência, há
de ser a mais completa e convincente poss
í
vel. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relat
ó
rio, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordin
á
rio pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o j
á
assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou r
é
u. O juiz
é
um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as mat
é
rias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de for
ç
a, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princ
ípio bá
sico do aperfei
ç
oamento da prestação jurisdicional.
” (
STF
, RE 435.256, Rel. Min. Marco Aur
é
lio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009.)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6º
, INCISO VIII DO CDC. AUS
ÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO . 1. A jun
ção do art. 489,
§ 1º
, I, do CPC e do art. 6
º
, inciso VIII, do CDC, estabelece que as decisões judiciais devem ser fundamentadas e a inversão do
ô
nus da prova em favor do consumidor deve ser pautada na verossimilhan
ç
a das alegações ou quando restar evidenciada que o consumidor
é
hipossuficiente. 2. A decisão agravada padece de nulidade, seja porque (i) apenas fez menção ao dispositivo legal infring
ê
ncia ao art. 489,
§ 1º
, I, do CPC; (ii) a transfer
ê
ncia do encargo probat
ó
rio a favor do consumidor não constitui medida autom
á
tica infring
ê
ncia ao art. 6
º
, VIII, do CDC, razão pela qual deve ser anulada. 3. Decisão anulada. Recurso provido.
” (
TJ-ES
- AI: 00014122220188080006, Relator: ARTHUR JOS
É NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA C
Â
MARA C
ÍVEL, Data de Publica
çã
o: 20/07/2018)

Consequentemente, h
á
de ser concedido o efeito suspensivo almejado pela Recorrente, eis que, pelo menos em grau de cogniçã
o sumá
ria, verifico que a Decisã
o guerreada carece de motiva
ção, impondo que o Magistrado de primeiro grau analise de forma percuciente a questã
o alusiva à invers
ão do
ô
nus probat
ó
rio, o que impossibilita, inclusive, a incursão, nesta seara recursal, nas demais mat
é
rias suscitadas pelas partes, sob pena de inadvertida supressão de inst
â
ncia.

Isto posto, defiro o pedido de efeito suspensivo.

Intime-se a Recorrente para ci
ê
ncia da presente Decisã
o
.

Intimem-se os Recorridos para apresentarem Contraminuta no prazo legal
.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo

para ci
ê
ncia deste
decisum
.

Diligencie-se.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos
à
conclus
ão desta Relatoria, para efeito do julgamento do m
é
rito do presente recurso.

Vitó
ria - ES, 23 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, desde já imperioso salientar afigurar-se intransponível o vício de ausência de fundamentação constatado, merecendo, portanto, anulação a Decisão de Primeiro Grau para os fins de que seja produzida nova Decisão a fim de que o Magistrado de Primeiro Grau possa declinar a adequada fundamentação técnico-jurídica para o mister de deferir ou indeferir a inversão do ônus da prova, sob pena de malferimento da prestação jurisdicional bem como da garantia do devido processo legal e do pleno exercício do direito de defesa.

A matéria em comento já restou decida em sede de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ocasião em que restou assentado o Tema 339 da Repercussão Geral, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 16.11.2020. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nºs 20/1998 E 41/2003. TETOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 564.354-RG. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO REFERENTE À ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 2. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto à alegada nulidade do acórdão proferido na origem por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, questão suscitada no recurso extraordinário, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.”
(
STF
- RE 1272548 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021)

Nesse contexto, infere-se que a Decisão interlocutória recorrida deve ser anulada, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada na sua inteireza pelo Magistrado da Instância
a quo
, bem como para que, em caso de manutenção do posicionamento do posicionamento ora visualizado, proceda-se ao atendimento do comando constitucional de explicitação de motivação suficiente a respaldar a inversão do ônus da prova na hipótese.

Isto posto, rejeito a preliminar de irregularidade formal arguida pelos Recorridos para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e, nesse sentido, anular a Decisão exarada pelo Juízo de Primeiro Grau, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REPARATÓRIA. DECISÃO QUE PROMOVEU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSGRESSÃO AO COMANDO INSERTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO EXARADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ANULADA
I.

PRELIMINAR: IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RECORRENTE:
O
documento acostado na Petição de Id. 2180792, é suficiente para comprovar a regularidade da representação processual da Recorrente, eis que obedece à exigência do artigo 26, do Estatuto Social, o qual estabelece que as procurações serão firmadas por
"quaisquer dos Diretores da Companhia"
.
I.I.
Preliminar rejeitada.
II. MÉRITO:
A
figura-se intransponível o vício de ausência de fundamentação constatado na hipótese, merecendo anulação a Decisão de Primeiro Grau para os fins de que seja produzida nova Decisão e de que o Magistrado de Primeiro Grau possa declinar a adequada fundamentação técnico-jurídica para o mister de deferir ou indeferir a inversão do ônus da prova, sob pena de malferimento da prestação jurisdicional bem como da garantia do devido processo legal e do pleno exercício do direito de defesa.
II.I.
Recurso conhecido e provido. Decisão exarada pelo Juízo de Primeiro Grau anulada.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, no sentido de anular a Decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação retro aduzida.